Tribunal: TJMT
Processo: 1014565-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014565-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), VITALE INDUSTRIAL NORTE S/A - CNPJ: 03.538.634/0001-90 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA – MÉRITO: JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA

DA CDA – LIMITAÇÃO AOS INDICES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO (TEMA 1.062 DO STF) –
REDUÇÃO DO
QUANTUM
EXECUTADO – CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
QUANTUM
– OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85,
§
3o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cabível a oposição de exceção de
pré
-executividade na ação de execução fiscal para a discussão de matérias, não somente as de ordem pública, que dispensem a dilação probatória
.

A matéria referente à atualização monetária pode ser discutida em exceção de
pré
-executividade
. Precedente do STJ.

O STF ao julgar o recurso paradigma
ARE 1216078 RG
(Tema 1.062) fixou a tese no sentido de que “
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre
seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”
.

Os
índices utilizados pelo Fisco
Estadual
são superiores à taxa SELIC, razão pela qual devem ser redimensionados

Em relação aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente quando a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado é acolhida
e implica em
redução do
quantum
executado
.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2o
,
3o,
5o
do artigo 85 do Códex Processual Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno interposto
por
VITALE INDUSTRIAL NORTE S/A
,
contra

decisão monocrática que negou provimento ao agravo de Instrumento n.o
1014565-66.2.2023.8.11.0000
e, por conseguinte, manteve a
decisão proferida pelo
Juízo
a quo
, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela ora recorrente nos autos da
Execução Fiscal no.
0000066-41.1989.8.11.0015
ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO.

Aduz que, a Execução Fiscal visa o recebimento da CDA no
000388/89-A
,
no valor de
R$ 5.347.817,18 (cinco milhões, trezentos e quarenta e sete mil, oitocentos e dezessete reais e dezoito centavos)
,

relativa a
crédito de ICMS cujo fato gerador ocorreu em
entre 01/1
987 e 08/1987
.

Sustenta que
,

a dívida fiscal foi atualizada
utilizando como índice de Correção Monetária
o IGP-DI e Juros de Mora de 1% ao mês sobre o valor corrigido.

Argumenta que, os encargos utilizados para a atualização da dívida são manifestamente excessivos e já foram declarados inconstitucionais pelo STF no julgamento do recurso paradigma ARE 1.216.078 - Tema 1.062 do STF.

Assevera
que
, demonstrou nos autos
que ao ser aplicado
encargos
diverso
s
do estabelecido no Tema 1.062 do STF, a execução se tornou excessiva.

Assegura que, diferentemente do que constou na decisão objurgada,
a matéria apresentada em exceção foi devidamente comprovada mediante prova pré-constituída, e pode ser analisada sem a necessidade de dilação probatória.

Afirma que, o STJ entende que é possível a análise excesso de execução, relativo aos juros aplicados, quando existir prova pré-constituída
n
os autos.

Ao final, pugna pela retratação, ou alternativamente, pela reforma da decisão agravada
, para
acolher
a exceção de
pré
-executividade apresentada pela Agravante,
no sentido de

determinar que a atualização do valor da CDA objeto da Execução observe o
índice estabelecido no
Tema 1.062/STF.

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte

VITALE INDUSTRIAL NORTE S/A
,
visa a reforma da
a
decisão proferida pelo
Juízo
a quo
, que
que rejeitou a exceção de
pré
-executividade
, onde se
arguiu a ilegalidade da forma de atualização da CDA executada
com
aplicação de Correção Monetária pelo IGP-DI e Juros de Mora de 1% ao mês sobre o valor corrigido,
ao fundamento que seria superior ao SELIC
.

DO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

Preambularmente insta consignar que
é
cabível
exceção de
pré
-executividade quando a matéria arguida puder ser apreciada de ofício e/ou não demandar dilação probatória.

Sobre o assunto, vejamos o entendimento dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“[...] 8. Defesas sem necessidade de segurança do juízo. Exceção de Executividade. [...] O primeiro meio de defesa de que dispõe o devedor na execução é a exceção de executividade. [...] Admite-se quando desnecessária qualquer dilação probatória para a demonstração de que o credor não
pode executar o devedor
[...]
Havendo
a necessidade de dilação probatória para que o devedor possa demonstrar a existência da causa liberatória da obrigação é inadmissível a exceção de executividade
. [...] 10. Exceção de Executividade. [...]
Não se admite dilação probatória na exceção, razão pela qual a prova é documental e
pré-constituida
. Havendo necessidade de dilação probatória [...] o devedor não poderá opor exceção
[...]”.
(
in
JÚNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – LEI 13.1055/2015. 1ed., São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 1296-1297).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria, por meio da Súmula n.o 393, como cito:

“Súmula 393.
A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

No caso dos autos a matéria apresentada por meio de exceção de
pré
-executividade, qual seja,
a ilegalidade dos
índices
de atualização da CDA
utilizados pelo Fisco Estadual
,
é passível de apreciação apenas com os documentos colacionados com a peça de defesa, sendo desnecessária a dilação processual, motivo pelo qual, não há que se falar em inadequação da via eleita.

Nesse sentido já se pronuncia o STJ
, vejamos
:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE EXAME. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. 1. Recurso especial interposto em 09/12/2019 e concluso ao gabinete em 14/10/2020. 2.
O propósito recursal consiste em definir se a alegação de ilegalidade dos juros moratórios pode ser examinada em sede de exceção de
pré
-executividade
e se, na hipótese dos autos, é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios.
[...]
4.
A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de
pré
-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova
préconstituída
. No particular, para aferir se a taxa de juros moratórios é ilegal, basta analisar a prova documental já constante dos autos, sendo desnecessária a dilação probatória
.
[...]
”
.
(STJ – REsp: 1896174 PR 2020/0243046-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/05/2021).

Assim,
a decisão deve ser reformada para afastar a inadequação da via eleita.

DA LEGALIDADE DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO UTILIZADOS NA CDA

Argui em síntese a recorrente que, o índice utilizado
para atualização da CDA pelo Fisco Estadual seria ilegal e abusivo, eis que superam
a Taxa SELIC.

Sobre
o
assunto,
sabe-se que
o Supremo Tribunal Federal, em recurso paradigma (Tema 1.062), estabeleceu que embora seja possível
que
os Estados legisl
e
m sobre o
s
índices de correção monetária e taxas de juros
a ser utilizada
, os seus percentuais devem ser limitados aos estabelecidos pela União (Selic), como cito:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO FINANCEIRO. LEGISLAÇÃO DE ENTES ESTADUAIS E DISTRITAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXAS DE JUROS DE MORA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PERCENTUAL SUPERIOR ÀQUELE INCIDENTE NOS TRIBUTOS FEDERAIS. INCOMPATIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SOBRE O TEMA.
1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3.
Fixada a seguinte tese
:
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela
União para os mesmos fins
”. (STF - ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)

Com efeito, se mostra possível a utilização do mecanismo de atualização do crédito tributário com o índice previsto na Legislação Estadual, desde que o percentual aplicado
não supere ao da
taxa da
SELIC
.

N
o caso em questão,
observar
-se que o Fisco Estadual atualizou a CDA
mediante a
aplicação de
Correção Monetária pelo IGP-DI e Juros de Mora de 1% ao mês sobre o valor corrigido
.

Ocorre, todavia que, pelas
provas apresentadas
por meio da exceção de
pré
-executividade é possível
constatar o índice utilizado
na atualização do título executivo pelo Estado de Mato Grosso
superou os
percentuais
da TAXA SELIC
(
índice esse
estabelecidos pela União
), violando
o recurso paradigma do STF.

Nesses casos
,
o Tribunal da Cidadania entende que
é possível a
alteração da CDA
para
limitar
o índice de
atualização
do título executivo aos percentuais da
Taxa SELIC, como cito:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. UTILIZAÇÃO EQUIVOCADA DA TAXA SELIC COMO INDEXADOR DO DÉBITO. POSSIBILIDADE DE REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS SEM PREJUÍZO DA LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE. 1. Na origem, cuida-se de
exceção de execução fiscal ajuizada pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro -CRF/RJ, visando cobrar multa administrativa relacionada ao auto de infração lavrado contra a parte ora agravante. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou quanto à possibilidade de alteração da CDA pela indicação da Taxa SELIC, sem que isso implique nulidade da referida CDA, pois se trata de mera operação aritmética
. [...]”.
(
STJ -
AgInt
no REsp n. 2.056.823/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 19/10/2023)

Na mesma vertente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CABIMENTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – LIMITAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STF – NULIDADE DA CDA – NÃO OCORRÊNCIA – MERO CÁLCULO ARITMÉTICO.
[...]
5
–
No caso, os índices utilizados pelo Fisco Municipal são superiores à referida taxa SELIC, razão pela qual devem ser redimensionados
.
[...]
7 - Segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, "se é suficiente a realização de meros cálculos aritméticos para se obter o montante exequendo, a subtração da parcela indevida não enseja a nulidade da CDA" (REsp no 897.270/SP, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 01/04/2008,
DJe
de 5/5/2008.)
”
.

(TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0000.22.193408
-6/001, Relator(a): Des.(a)
Jair
Varão ,
3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/11/2022, publicação da súmula em 01/12/2022)

Assim, os argumentos da parte ora recorrentes devem ser acolhidos, para determinar a aplicação
do TEMA 1.062 do STF
, d
e modo a determinar que os índices de atualização da CDA executada sejam limitadas
à Taxa SELIC
.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Na
hipótese
, aos ser acolhida a
exceção de
pré
-executividade para limitar a atualização da CDA à
Taxa SELIC
, a dívida cobrada na demanda
será reduzida.

Nesses casos,
o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais no caso em que a
Exceção de
Pré
-executividade é acolhida implicando em
extinção total ou parcial
da execução e/ou na redução do
quantum
executado
, como cito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
[...] 1
.
Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando o acolhimento da exceção de
pré
-executividade resultar na extinção, ainda que parcial, da execução
[...]”.
(
AgInt
no REsp n. 2.004.203/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em 19/9/2022,
DJe
de 4/10/2022.)

Com efeito,
deve ser aplicado ao caso o princípio da
sucumbência,
de modo a condenar a Fazenda Pública vencida ao pagamento do ônus sucumbenciais, conforme prevê o artigo 85,
caput,
do Código de Processo Civil, como cito:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”.

Em relação ao
quantum,
o §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais
:

I -
mínimo
de dez
e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

II -
mínimo
de oito
e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos
;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima
de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5o
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
. [...]”.

Na hipótese
,
por ser de baixa complexidade a causa, por ter a parte executada apresentado apenas a exceção de
pré
-executividade, bem como pelo fato da extinção ter sido requerida pelo próprio Exequente, tenho que os honorários
devem ser fixados no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual
, observando

cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido
conforme
previsto artigo 85,
§ 5o, do CPC
, ou seja,
ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim por diante

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso
,
de modo
a
acolher a exceção de
pré
-executividade oposta pela ora recorrente na
Execução Fiscal no.
0000066-41.1989.8.11.0015
,
para determinar ao F
isco Estadual
que
os índices de atualização da CDA executada sejam limitadas
aos percentuais da
Taxa SELIC
.

Condeno o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte
VITALE INDUSTRIAL NORTE S/A
,
o qual
o fixo

no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, sobre o proveito econômico, observando os limites legais de cada faixa de
escalonamento
, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim por diante

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024